Tribunal: CARF
Processo: 10665.001149/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.001149/2007-21
ACÓRDÃO
2401-011.963 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUMEGA'S REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/07/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES INEXATAS. CFL 68.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.963 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001149/2007-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.023.124-4, no código de fundamentação legal
68, através do qual a Recorrente foi autuada em 27/09/2006 (e-fls. 2-6).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 10-11), trata-se de infração ao
artigo 32, inciso IV e parágrafo 5°. da Lei 8.212/91, por ter a empresa apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A empresa entregou GFIP para todos os empregados, porém, à medida que
recolhia o FGTS para os empregados demitidos, entregava nova GFIP apenas com a remuneração
deste, anulando a entrega das guias anteriores, conforme dispõe o novo Manual da GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa (e-fls. 12-13), a multa foi aplicada no
valor mínimo, totalizando R$ 133.049,25, posteriormente retificada para R$ 127.264,50, por não
haver obrigatoriedade da entrega da competência referente ao 13o salário de 2004.
A Recorrente apresentou defesa (e-fls. 27 e documentação anexa até e-fl. 280),
requerendo o cancelamento do Auto de Infração, uma vez que apresentou as GFIP modalidade 9
para corrigir as irregularidades mencionadas.
Em 06/12/2006, os autos foram baixados em diligência, para que a Auditora Fiscal
autuante pudesse se manifestar sobre correção da falta. Em resposta, na e-fl. 284, a fiscalização
informou que houve correção parcial da falta, apresentando novos valores de Remuneração não
declarada em GFIP. Reaberto o prazo de defesa, a Recorrente alegou novamente que procedeu à
correção da falta, solicitando o cancelamento do Auto de Infração (e-fls. 305).
Em nova diligência, a Auditora Fiscal informou, na e-fl. 361, que as novas GFIP
enviadas pela Recorrente foram informadas na Modalidade 1 quando o correto seria informá-las
na Modalidade 9, assim como foram as primeiras guias enviadas. Entendeu que houve correção
parcial e apresentou novos valores da Remuneração não declarada (e-fl. 360).
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, por meio do Acórdão de e-fls. 371-375, julgou procedente o lançamento, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/07/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias constitui infração à Lei 8.212/91,
artigo 32, inciso IV, §5°.
Lançamento Procedente
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.963 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001149/2007-21
3

Destaca-se, ainda, trecho do Acórdão sobre a impossibilidade de relevar e/ou
atenuar a penalidade aplicada:
Contudo, em consulta ao sistema informatizado da RFB (GFIPWEB), confirmada
em 23/01/2008, observou-se que, em data posterior à última diligência fiscal, a
autuada apresentou novas GFIPs, na versão 8 do SEFIP, para as competências
objeto de autuação, enviadas e exportadas conforme tabela 1 abaixo. Da
verificação de tais GFIPs, por meio do GFIPWEB, conforme telas impressas por
amostragem e juntadas às fls. 364/370, pode-se comprovar que a empresa voltou
a incorrer no mesmo erro anterior e apresentou GFIP com apenas um segurado
para todas as competências objeto de autuação, o que ocasionou a perda de
todos os dados já anteriormente informados.
[...]
Assim, a empresa, apesar de ter tentado, efetivamente, não corrigiu a falta
cometida. Logo, não há como atenuar e/ou relevar a multa aplicada, pois o
infrator não corrigiu a falta até a decisão da autoridade julgadora competente,
nos termos do artigo 291 do RPS, em sua redação original, vigente à época da
autuação.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fl. 380), com a seguinte
argumentação:
1. Como há FGTS de períodos anteriores a recolher, sempre que algum empregado
é demitido, é feito o recolhimento a seu favor e enviada a GFIP com o código em
branco-Recolhimentos ao FGTS e Declaração à Previdência;
2. Posteriormente, de acordo com as instruções recebidas da Auditora Fiscal,
foram enviadas novas GFIPs com o código 9-Confirmação de Informações
Anteriores, para corrigir a falha de falta de informações corretas;
3. Envia, em anexo, os protocolos das GFIP para os períodos de 08/2002 a
02/2008, comprovando que as falhas foram corrigidas;
4. Requer nova apreciação do processo e que seja considerada improcedente a
multa exigida no Auto de Infração, visto que as irregularidades estão sempre
sendo corrigidas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.963 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001149/2007-21
4
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 21/02/2008 (e-fl. 378), o recurso interposto em 11/03/2008
(e-fl. 380) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Mérito
Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo, a obrigação
da empresa de informar mensalmente ao INSS, por meio da GFIP, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse.
Percebe-se pela narração dos fatos no Relatório Fiscal e nas manifestações da
Auditora Fiscal que, de fato, foram apresentadas GFIP com informações incompletas. Mesmo após
duas tentativas de apresentar as guias corretas, que foram corrigidas apenas parcialmente, a
Recorrente voltou a incorrer no mesmo erro, apresentando GFIP com apenas um segurado para as
competências objeto de autuação.
Portanto, verifica-se que é incontestável o erro da Recorrente, ficando configurada
infração à obrigação prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei 8.212/91, vigente à época da
infração, in verbis:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
[...]
§5o - A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.

Em relação aos recibos de novas GFIP apresentadas junto com o Recurso ora
analisado, deixo de analisá-los, visto que a correção posterior à decisão da autoridade julgadora
competente não produz efeitos para fins de relevar ou atenuar multa, conforme previa o
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.963 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001149/2007-21
5
parágrafo 1o do art. 291, do Regulamento da Previdência Social – Decreto no 3.048/1999, vigente
à época da autuação e posteriormente revogado.
Sendo assim, deixo de acolher a alegação da Recorrente.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 458
DF CARF MF
Original